Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-41.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE BEM PERTENCENTE A MENOR. VEÍCULOS. VALOR MÍNIMO. AVALIAÇÃO JUDICIAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.741 do Código Civil, “Incumbe ao tutor, sob a inspeção do juiz, administrar os bens do tutelado, em proveito deste, cumprindo seus deveres com zelo e boa-fé”.
2. Na hipótese de alienação de bens integrantes do acervo hereditário, dos quais menores impúberes são coproprietários, deverá o negócio entabulado ser precedido da ação de alvará judicial, a qual possibilitará a avaliação judicial dos bens e a intervenção do Ministério Público.
3. Cabível a determinação judicial para que os valores decorrentes da venda de bens do menor incapaz sejam depositados em conta titularizada por ele, até o implemento da maioridade ou mediante autorização judicial, pois ainda que não conste tal ordem na sentença do processo de inventário, trata-se de questão afeta ao direito indisponível do menor e não está sujeita à preclusão.
4. Recurso não provido.